Tribunal: TJPA
Processo: 0000084-71.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000084-71.2019.8.14.0130

APELANTE: ALDERICO RODRIGUES LOPES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO (TEMA 1061/STJ). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por aposentado, idoso e analfabeto, contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais, além de tê-lo condenado por litigância de má-fé.

2.

Autor nega ter contratado o empréstimo consignado nº 240909202, cujos descontos foram realizados em seu benefício previdenciário desde 2014. Alega fraude e ausência de repasse de valores.

3.

Sentença reconheceu a validade do contrato com base na assinatura a rogo e documentos juntados pelo banco, condenando o autor por alteração da verdade dos fatos.

4.

Recurso busca a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores, indenização por danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. Questão em discussão

2.1. Saber se o banco comprovou a regularidade da contratação e do repasse dos valores, especialmente diante da negativa de contratação por consumidor analfabeto.

2.2. Verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2.3. Analisar o cabimento de indenização por danos morais.

2.4. Apreciar a legalidade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.1. Relação jurídica de consumo configurada, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC; Súmula 297/STJ).

3.2. Tema 1061/STJ: cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura. Assinatura a rogo, sem perícia grafotécnica ou papiloscópica, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor analfabeto.
3.3. Ausência de prova inequívoca da contratação impõe a declaração de nulidade do contrato.

3.4. Restituição em dobro cabível (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ), considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos (30/03/2021).

3.5. Dano moral presumido (in re ipsa) diante de descontos indevidos sobre verba alimentar, fixado em R$ 3.000,00, corrigidos e acrescidos de juros conforme Súmulas 362 e 54/STJ.

3.6. Condenação por litigância de má-fé afastada por inexistirem elementos que indiquem dolo processual, considerando a legítima controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

4.1. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 240909202 e a inexigibilidade dos débitos; (ii) condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados a partir de 30/03/2021, corrigidos pelo INPC desde cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data do acórdão e com juros de mora desde o primeiro desconto indevido; (iv) afastar a multa por litigância de má-fé; (v) condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1. Cabe ao banco comprovar a autenticidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor a impugna, sendo insuficiente a assinatura a rogo desacompanhada de perícia, especialmente tratando-se de consumidor analfabeto. 2. A ausência dessa prova impõe a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido. 4. A mera improcedência de pedido não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 595; CPC, arts. 80, II, 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; Tema 1061/STJ; Tema 929/STJ; TJDFT, Acórdão 1944732, 0735571-10.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 27/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0000084-71.2019.8.14.0130

APELANTE: ALDERICO RODRIGUES LOPES

APELADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ALDERICO RODRIGUES LOPES contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizado em face do BANCO ITAU UNIBANCO que julgou improcedente o pedido autoral.

Narram os autos de origem que
ALDERICO RODRIGUES LOPES
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Alega a parte autora que:

·

É aposentado e recebe mensalmente um salário mínimo, sendo essa sua única fonte de sustento.

·

Percebeu que o valor de seu benefício estava sendo pago de forma reduzida, constatando que havia descontos referentes a um empréstimo consignado.

·

O suposto contrato está registrado sob o nº 240909202, no valor de R$ 1.368,40, parcelado em 60 prestações de R$ 42,01, com descontos iniciados em 02/2014.

·

Afirma nunca ter contratado tal empréstimo junto ao banco requerido, tratando-se de fraude, o que lhe causou sérios prejuízos financeiros e emocionais.

·

Ressalta que tomou conhecimento do empréstimo apenas em 16/08/2018, ao consultar seu benefício previdenciário junto ao INSS, estando, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC.

Argumenta que:

·

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ e jurisprudência consolidada.

·

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, com atualização monetária e juros.

·

O desconto indevido de verba alimentar configura dano moral presumido, justificando a indenização de R$ 20.000,00.

Sustenta ainda que:

·

Deve ser invertido o ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a existência do contrato.

·

É caso de tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos, sob pena de multa diária, considerando o risco à subsistência do autor.

Por fim, requer que:

·

Seja concedida justiça gratuita e prioridade processual (idoso).

·

Seja dispensada a audiência de conciliação.

·

Seja concedida tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao contrato nº 240909202, sob pena de multa.

·

Seja declarada a inexistência de relação contratual relativa ao empréstimo consignado questionado.

·

Seja determinado ao banco requerido que devolva, em dobro, os valores descontados, com juros e correção monetária, incluindo os que forem descontados no curso da ação.

·

Seja o banco condenado ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais.

·

Seja o réu condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Na contestação apresentada, o Banco Itaú Consignado S.A. inicia levantando questões preliminares com potencial para extinguir o processo sem análise do mérito. Sustenta a necessidade de retificação do polo passivo para constar sua denominação social correta e a ocorrência de prescrição, afirmando que o contrato foi firmado e o valor disponibilizado em 05/02/2014, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 07/01/2019, ultrapassando o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

Alega ainda perda do objeto, pois o contrato foi quitado em 07/02/2019, antes da defesa, bem como inépcia da inicial pela ausência de comprovante de residência válido e falta de interesse de agir, argumentando que o autor não buscou resolver o problema por vias administrativas antes de ingressar em juízo.

No mérito, o banco afirma que a contratação foi legítima e devidamente formalizada, tratando-se de refinanciamento de operação anterior, no valor total de R$ 1.401,32, parcelado em 60 vezes de R$ 42,01. Destaca que parte do crédito quitou outro empréstimo (R$ 301,65) e o saldo de R$ 1.074,83 foi liberado ao autor via ordem de pagamento no Banco do Brasil, conforme sua própria escolha.

Defende a validade da contratação por pessoa analfabeta, com assinatura “a rogo” e impressão digital, acompanhadas de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. Invoca a vedação ao comportamento contraditório, alegando que o autor se beneficiou do valor e não o devolveu, além de que a demora em ajuizar a ação evidencia ciência do contrato. Afirma inexistir ato ilícito ou danos a indenizar e, em caso de eventual condenação, requer compensação do valor recebido para evitar enriquecimento sem causa.

O banco também acusa o autor de litigância de má-fé, sustentando que houve alteração da verdade dos fatos para pleitear valores indevidos. Para comprovar sua tese, junta documentos como a Cédula de Crédito Bancário assinada “a rogo”, identificações das partes e testemunhas, comprovante da ordem de pagamento, registros internos da operação, extratos de pagamento do benefício e documentos societários relativos à sucessão empresarial do BMG para Itaú Consignado.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares e a extinção do processo sem julgamento do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e por litigância de má-fé, além da expedição de ofício ao Banco do Brasil para confirmar o recebimento do valor (ID. 8912838 página 29/8912840 página 13.

Réplica (ID. 8912845 )

O juiz rejeitou as preliminares do banco sobre perda do objeto e falta de documento essencial, entendendo que não houve perda do objeto em razão de se tratar de relação de trato sucessivo e que o comprovante de endereço foi apresentado. Considerou o processo pronto para julgamento, mas determinou que as partes, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre eventuais requerimentos ou produção de novas provas.

O Banco Itaú Consignado S.A., em manifestação sobre provas, reforça as preliminares já alegadas (prescrição, perda do objeto, inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida) e reitera que o contrato de empréstimo foi firmado em 05/02/2014, com parte do valor usada para quitar dívida anterior e o restante (R$ 1.074,83) liberado via ordem de pagamento no Banco do Brasil, agência de Dom Eliseu-PA, escolhida pelo autor.

Requer expedição de ofício para comprovar o saque, destaca que o contrato foi assinado a rogo com duas testemunhas e manifesta interesse na audiência de instrução para colher o depoimento pessoal do autor sobre o recebimento e uso do crédito.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Em preliminares, a parte Requerida pediu o reconhecimento de falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial. As alegações não prosperam. O fato de o contrato ter sido baixado antes do início da ação não impede sua análise, já que não transcorreu o prazo prescricional. Outrossim, os documentos apresentados são suficientes para análise do mérito da presente ação.

Sem mais preliminares, passo ao mérito.

Na situação em exame se infere que a relação jurídica estabelecida entre as partes e que gerou a lide posta em juízo apresenta contornos de relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.0878/90.

Isso porque resta perfeitamente delineada a condição de consumidor e de fornecedor da requerente e da requerida, respectivamente, nos termos do que dispõem os arts. 2º e 3º do mencionado diploma legal.

Com efeito, considerando a evidente hipossuficiência da parte autora, tenho que resta autorizada a inversão do ônus da prova pelo art. 6º, VIII, do CDC que, por ser regra de Juízo, pode ser adotada na sentença sem que haja ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sendo assim, para comprovar que a autora foi quem assinou os documentos, bastaria a requerida juntar os contratos de empréstimos.

No caso dos autos, entendo que o Banco requerido cumpriu com o seu ônus de forma satisfatória, razão pela qual o pedido merece ser julgado improcedente, conforme será demonstrado. A parte autora questiona judicialmente um contrato de empréstimo consignado, o acordo registrado sob n° ° 240909202.

De acordo com o documento id 25214063 - Pág. 15/ 25214064 - Pág. 22, verifico que o banco apresentou todos os documentos necessários a comprovar a contratação. Já que estão presentes contratos, identificação da parte autora no ato da contratação, assinatura de duas testemunhas, bem como TED.

O contrato traz a identificação da autora e das testemunhas.
Inclusive, a autora foi devidamente identificada no ato da contratação, tanto que o documento acostado a inicial (id 25214062 – pág.15/29) e o mesmo do apresentado na contratação (id 25214064 - Pág. 6/7),
razão pela qual o Banco tem razão em não requerer a nulidade dos contratos.

Ademais, De acordo com o que normalmente acontece, nos termos do previsto no artigo 375 do Código de Processo Civil, especialmente em outros casos analisados pelo Julgador nesta Vara Única, como por exemplo nos autos nº 0800036-79.2019.814.0130, cujo processo tramitou pelo rito ordinário, foi possível comparar extrato o bancário apresentado pelo autor, ocasião em que ficou constado o valor recebido pelo autor, entendimento mantido por esse Julgador nesses autos.

No ponto, uma observação deve ser feita. Em sua petição inicial, o autor disse que o cartão INSS não tem extrato. Todavia, não esclareceu desde quando sua conta era dessa forma, nem qual a conta recebia seus valores decorrentes do benefício previdenciário na época da contratação. Esse esclarecimento é importante, pois as demandas decorrentes de alteração de conta explodiram na Comarca de Ulianópolis, bem como a ação anulatória de empréstimos consignados, de modo que posso concluir que naquela época a Requerente recebia seus créditos na conta indicada pelo Banco Requerido.

Na verdade, analisando o extrato de empréstimos de consignado emitido pelo INSS, verifico que o autor é tomador contumaz de empréstimo consignado a mais de uma década.

Portanto, de qualquer prisma que se olhe, as avenças questionadas entre as partes são juridicamente válidas, razão pela qual os pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, devolução dos valores em dobro, bem como danos morais devem ser julgados improcedentes.

Com a improcedência dos pedidos, o pedido contraposto perdeu seu objeto, razão pela qual deixo de realizar a análise desse pedido do réu.

Antes de finalizar, está evidente que a Requerente deduziu pretensão para anular os contratos, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes. Por esse motivo, verifico que a conduta da Requerente está enquadrada no artigo 80, inciso II do CPC2015, pois alega não ter firmado contrato cujo objetivo era alterar a verdade dos fatos, já que está comprovado que realizou o acordo com o Banco Requerido.

Configurada a litigância de má-fé, não resta outra opção a não ser aplicação da penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente. Registro que por expresso dispositivo do CPC, multa processuais não estão abrangidas pela gratuidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, REVOGO EVENTUAL LIMINAR ANTERIOREMENTE CONCEDIDA, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe

Data conforme o sistema.

Marcello de Almeida Lopes

Juiz de Direito Titular da Vara Única de Ulianópolis

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação sustentando que é idoso, analfabeto e jamais contratou ou recebeu valores do empréstimo consignado questionado, sendo o contrato nulo por não atender às formalidades legais exigidas.

Alega ausência de prova do repasse do valor, falha na prestação de serviço e responsabilidade objetiva do banco, pleiteando a declaração de inexistência do contrato, devolução em dobro dos descontos indevidos, indenização por danos morais e exclusão da condenação por má-fé.

O Banco Itaú Consignado S.A. apresenta contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais.

Sustenta que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado, com assinatura a rogo e duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC, que houve liberação e uso do valor pela parte autora, afastando qualquer hipótese de fraude.

Argumenta pela inexistência de dano moral ou material, impossibilidade de repetição do indébito e manutenção da condenação por litigância de má-fé, citando vasta jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça Cível, que exarou parecer (24199517 - Petição), opinando pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a sentença apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo ao juízo de admissibilidade recursal. O presente recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, como tempestividade, preparo, regularidade formal, interesse e legitimidade. Assim,
CONHEÇO
da Apelação interposta.

1. Da Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, subsumindo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Conforme o art. 1º do CDC, as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ).

Nesse contexto, ante a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, notadamente no caso do apelante que se declara idoso e analfabeto, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Cabe, portanto, ao banco apelado, comprovar a regularidade e a legitimidade da contratação e do repasse dos valores.

2. Da Negativa de Contratação e o Ônus da Prova do Banco (Tema 1061/STJ)

O cerne da controvérsia reside na alegação do apelante de que jamais contratou o empréstimo consignado questionado, tratando-se, portanto, de fraude. Em casos de negativa da relação jurídica e da autoria da assinatura, a jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 1061, firmou a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

No mesmo sentido:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do contrato bancário quando o consumidor contestar a autenticidade da assinatura. No curso de execução de título extrajudicial, o executado opôs embargos à execução contra instituição financeira, com objetivo de anular a cédula de crédito bancário apresentada como título executivo. Alegou que a assinatura no contrato digital seria falsa, acrescentando que não teria contratado a compra de qualquer veículo. Acolhidos os embargos, a exequente apelou. Ao analisar o recurso, os desembargadores observaram que, depois de deferido o pedido de inversão do ônus da prova, o apelante deixou transcorrer em branco o prazo processual para apresentar a comprovação da autenticidade do contrato. Ressaltaram que, em se tratando de relação protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabia ao banco provar a autenticidade do contrato digital. Destacaram a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1061 do STJ, segundo o qual, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. Diante disso, o colegiado negou provimento ao recurso.

TJDFT, Acórdão 1944732, 0735571-10.2023.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.

No presente caso, o apelante, em sua petição inicial, negou a contratação. Diante da sua condição de analfabeto, a mera apresentação de documentos com "assinatura a rogo" e impressão digital, sem a realização de perícia grafotécnica ou papiloscópica, revela-se insuficiente para comprovar a legitimidade da manifestação de vontade.

A sentença de primeiro grau, ao considerar que o banco cumpriu seu ônus de forma satisfatória apenas com a juntada dos documentos e suposta "comparação" com outros casos analisados na Vara, diverge do entendimento consolidado do STJ.

A validação de um contrato com pessoa analfabeta, embora possa ser feita a rogo,
exige cautela redobrada
, sendo fundamental a prova inequívoca da adesão voluntária e consciente do consumidor.
A ausência de perícia, mesmo diante da negativa veemente do consumidor, impede a formação de juízo seguro sobre a autenticidade da contratação
e, por conseguinte, da manifestação de vontade.

Assim, não tendo o banco apelado se desincumbido do seu ônus de comprovar a legitimidade da contratação por meio de perícia, forçoso é reconhecer a nulidade do contrato em questão.

3. Da Nulidade da Contratação e Repetição do Indébito

Declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado, a consequência jurídica é o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, à situação anterior à suposta contratação.

Conforme a Súmula nº 479 do STJ,
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
A contratação fraudulenta, ou sem a devida comprovação da vontade do consumidor, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Quanto à repetição do indébito, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, prevê a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, salvo engano justificável.

O STJ, ao julgar os EAREsp 676.608/RS (Tema Repetitivo 929), firmou o entendimento de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando os efeitos para que essa tese fosse aplicada aos acórdãos publicados a partir de 21/10/2020. No caso em tela, os descontos em questão se referem a período posterior a 30/03/2021 (data da publicação do acórdão no DJe), marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ.

Portanto, em face da ausência de comprovação da contratação e da conduta do banco em efetuar descontos sobre verba alimentar sem respaldo contratual válido, impõe-se a devolução dos valores indevidamente descontados na forma dobrada, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora. Os valores a serem restituídos deverão ser apurados em liquidação de sentença.

4. Do Dano Moral

No que tange à prova do dano moral, tem-se que, no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida, o dano moral se mostra
in re ipsa
, no qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que NÃO contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Considerando a gravidade da situação (descontos indevidos em verba de caráter alimentar de pessoa idosa e analfabeta), bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa, e com caráter pedagógico para o ofensor.

O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

5. Da Litigância de Má-Fé

A sentença de primeiro grau condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que teria alterado a verdade dos fatos. No entanto, para a caracterização da litigância de má-fé, é imprescindível a comprovação de dolo ou culpa grave, por parte daquele que a praticou, causando prejuízo à parte adversa. A simples improcedência dos pedidos não implica, por si só, em má-fé.

No caso em análise, o apelante, pessoa idosa e analfabeta, apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça, buscando o reconhecimento de um direito que acreditava possuir, frente a uma relação jurídica com complexidades inerentes à sua condição.

A ausência de provas cabais da regularidade da contratação pelo banco, conforme exposto alhures, demonstra que a controvérsia possuía legítimos fundamentos. Não há nos autos elementos que indiquem conduta desleal, maliciosa ou intenção de alterar a verdade dos fatos por parte do apelante.

Assim, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e, no mérito, por
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.

DESCONSTITUIR
a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis;

2.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

o

DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 240909202, bem como a inexigibilidade dos débitos a ele relacionados;

o

CONDENAR
o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante a partir de 30/03/2021, a serem apurados em liquidação de sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

o

CONDENAR
o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido - Súmula 54 do STJ);

3.

AFASTAR
a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

4.

CONDENAR
o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025